Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716654-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLARISSA MACHADO AMORIM, FRANCISCO JOSE CAL OLIVA, OLIVA &amp; AMORIM LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0017431-10.2002.8.07.0001, movida em desfavor de CLARISSA MACHADO AMORIM, FRANCISCO JOSÉ CAL OLIVA E OLIVA &amp; AMORIM LTDA - EPP, indeferiu o pleito de declaração de validade da intimação da penhora. O agravante, Distrito Federal, sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma. Argumenta que não há incompatibilidade entre o art. 12, § 3o, da LEF e o art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo as normas complementares. Destaca que o art. 12, § 3o, da LEF e o art. 841, § 2o, do CPC preveem a intimação pessoal, mas que tal exigência não obsta a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, conforme expressa previsão do art. 841, § 4o, do CPC, que considera realizada a intimação quando o executado muda de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Aduz que uma interpretação diversa colocaria o credor tributário em desvantagem em relação ao credor civil, ferindo a natureza do crédito fiscal (art. 186, CTN) e o princípio da isonomia (art. 5o, CF). Relembra que, tendo havido citação válida no endereço do executado (art. 8o, I e II, LEF), a ausência de comunicação de mudança de residência validaria a intimação da penhora ali realizada, conforme jurisprudência colacionada. O Agravante relata que, no processo de origem, após regular citação, tentou-se intimar o executado da penhora no mesmo endereço, mas a carta retornou sem cumprimento. O pedido para reputar válida a intimação, com base na não atualização cadastral pelo executado (art. 274, parágrafo único, CPC), foi indeferido pela suposta incidência da norma especial da LEF, tendo o juízo determinado a indicação de novos endereços. Diante do exposto, o DISTRITO FEDERAL requer a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar a expedição de alvará para levantamento dos valores constritos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, declarando-se válida a intimação da penhora nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 841, §4o, do CPC, c/c o art. 12, § 3o, da Lei no 6.830/80. O recurso é tempestivo e dispensa a juntada de peças por se tratar de processo eletrônico na origem. Os agravados não possuem patrono constituído nos autos. Ausente o preparo, ante a isenção legal. Relatei. Decido Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso dos autos, a controvérsia jurídica reside em definir se a intimação da penhora, realizada no endereço onde o executado fora citado mas não mais localizado (presumindo-se mudança não comunicada ao juízo), é válida à luz do artigo 274, parágrafo único, do CPC, em contraposição ao artigo 12, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (LEF), que preconiza a intimação pessoal e foi o fundamento da decisão agravada. Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Distrito Federal contra Clarissa Machado Amorim, Francisco José Cal Oliva, Oliva &amp; Amorim Ltda - EPP (Executados na origem), buscando a satisfação do valor histórico de R$ 34.183,06(trinta e quatro mil e cento e oitenta e três reais e seis centavos), apurado a partir da CDA n. 0000761052. Após a quantia de R$ 252,51 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) ter sido bloqueada das contas bancárias de FRANCISCO JOSE CAL OLIVA, e a intimação da penhora não ter sido efetivada em razão do executado não trabalhar ou residir no local onde a citação foi recebida por AR por terceira pessoa, o Juízo a quo indeferiu o levantamento dos valores, sob a justificativa de que a intimação da penhora deve ser pessoal, quando a citação foi recebida por terceiros. O agravante se insurge por meio do presente recurso, sustentando ser desnecessária a intimação pessoal. Extrai-se dos autos que o executado FRANCISCO JOSE CAL OLIVA citado por carta enviada à sua residência, a qual retornou assinada por terceiro (ID. 42542440 – Pág. 10 na origem). Destarte, em juízo perfunctório, percebe-se que se aplica integralmente ao caso o disposto no artigo 12, § 3o, da Lei de Execução Fiscal, o qual dispõe expressamente que a intimação do executado sobre a penhora deverá ser pessoal se, na citação feita por correio, o aviso de recebimento não retornou assinado pelo executado ou por seu advogado. Com efeito, a formalidade deve ser observada com rigor, uma vez que, nos termos do artigo 16, inciso III, também da Lei de Execução Fiscal, o prazo para oferecimento de embargos à execução passa a contar da intimação da penhora, de modo que se esta for imperfeita, incapaz de informar o demandado sobre a constrição, coloca-se em risco a defesa do executado. Nesse sentido o col. STJ: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que é necessária a intimação pessoal da parte executada sobre a penhora realizada nos autos da execução fiscal . Precedentes: AgInt no REsp n. 2.072.899/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023; e REsp n . 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2188529 SC 2022/0253243-5, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) Logo, nesta análise sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, requisito cuja presença é essencial para deferimento do efeito ativo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC, no endereço indicado na origem (ID. 42542440 – Pág. 10). Após, tornem-se os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital